Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUTIÇA. DISCUSSÃO. PENDENTE DE RECURSO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal está na possibilidade de o juízo a quo indeferir a liberação de valores penhorados em virtude de multa imposta por descumprimento de ordem determinada em sede de arresto, apesar de ainda não ter o trânsito em julgado e não ter sido deferido efeito suspensivo aos recursos.
2. O art. 995 do Código de Processo Civil prevê que “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.
3. O valor da multa ainda é controvertido e sua liberação, nesse momento processual, tornaria inócuo eventual deferimento de efeito suspensivo ao recurso especial, excluindo, por via transversa, a competência atribuída ao Ministro relator.
4. Agravo de Instrumento desprovido.